Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniela Barbosa de Oliveira em face da decisão Id. 52646748, que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por falta de interesse recursal. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Verifico que, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento e a concessão de justiça gratuita tenha apenas efeitos ex nunc, existe a possibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios na nova fase processual, de modo que persiste o interesse recursal na concessão do benefício. Assim, em razão da demonstração de interesse recursal, reconsidero a decisão para processar o Agravo de Instrumento, que recebo no efeito meramente devolutivo, pelas razões a seguir expostas. Em juízo de cognição sumária, entendo que a Agravante não faz jus à concessão de justiça gratuita. Consoante o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Agravante arcar com o preparo recursal, de módico valor, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de hipossuficiência financeira. Ocorre que, analisando o contracheque juntado aos autos, tem-se que a Agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos) líquidos. Além disso, conforme os extratos colacionados aos autos, recebe diversas transferências bancárias, sendo que, no mês de junho de 2023, por exemplo, foram transferidos aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 51577312) para sua conta corrente. Ou seja, a Agravante possui outra fonte de renda não informada no processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, exclusivamente em relação ao preparo deste recurso, de baixo valor. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino à Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado deserto. Após o recolhimento, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora